Tribunal: TJDFT
Processo: 0749920-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749920-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) SUSCITANTE: APOIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA SUSCITADO: CONSTRUTORA GOMES PERDIGAO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por APOIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, na ação de Execução de Título Extrajudicial, que declinou da competência a uma das varas cíveis da Comarca de Nova Lima/MG, ao argumento de que as partes, exequente e executado têm domicílio em Taguatinga e Nova Lima/MG, respectivamente. Argumenta a agravante que ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em 03 de junho de 2024, tendo no referido título, cláusula elegendo o foro de Ceilândia para dirimir eventuais litígios decorrentes do contrato. Alega que o magistrado, aplicando o entendimento constante na Lei no 14.879, de 04 de junho de 2024, entendeu pelo declínio de competência, tendo em vista que a eleição do foro não guarda pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação. Aduz que a competência territorial, no presente caso, foi fixada no momento da distribuição da petição inicial, fato ocorrido em 03/06/2024, não importando se, em momento posterior, o juízo da comarca de Taguatinga, declinou de sua competência para a Circunscrição Judiciária de Ceilândia, sob o argumento da eleição de foro. Afirma que o marco relevante para a análise da legislação aplicável é o momento da distribuição, isto é, 03 de junho de 2024. Alega que o juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia aplicou o novo regramento estipulado pela Lei 14.879 de 04/06/2024, para declinar a competência, contudo segundo seu entendimento, a regra a ser aplicada é a que possuía validade no dia 03.06.24, ou seja, a regra do Art. 63 do Código de Processo Civil que estipulava a eleição de foro com apenas os requisitos de estar em instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Assim, o juízo teria violado o princípio da irretroatividade das leis, previsto no artigo 6o do Decreto-Lei 4.657/62 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB). Alega ainda, que ao determinar o declínio da competência com base no regramento mencionado, o juízo violou o ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Requer a antecipação da tutela, para suspender a decisão agravada. Preparo em ID 66537621. É o relato. Quanto a possibilidade de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, destaco que o Tema Repetitivo 988, mitigou a taxatividade daquele rol, admitindo, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando se verificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior. Dessa forma, entendo presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcial. Nesta seara recursal, própria de cognição sumária, deve o agravante apresentar o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo acrescido da probabilidade do direito material vindicado (art. 300, CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. No presente caso, trata-se de requerimento de antecipação da tutela para revogar a decisão do juízo a quo que declarou a incompetência do juízo em julgar o feito e determinou a sua redistribuição a uma das Varas Cíveis de Nova Lima/MG domicílio da executada. Como é cediço, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. E são irrelevantes, desse modo, as modificações do estado de fato ou de direito posteriores. É o que o se conhece, portanto, por regra da perpetuação da jurisdição, na forma determinada no artigo 43 do CPC: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. A regra tem como objetivo, dar estabilidade para a distribuição processual, fixando-a no momento da distribuição do feito, perpetuando-se ao longo da tramitação dos autos, mesmo que haja alguma mudança fática, como por exemplo, o domicílio de uma das partes, ocorrido ao longo do processo. Porém, no presente caso, a discussão não se estende à aplicação da norma no tempo, a questão é se determinar se é possível, com apoio no então artigo 63 do CPC, uma cláusula de eleição de foro, considerando-se que as partes não ter qualquer relação com foro escolhido. O então artigo 63, antes de ser modificado pela Lei 14.879, de 4 de julho de 2024, tinha a seguinte redação: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. E ainda seu parágrafo 3o trazia: § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Do que se depreende da leitura, embora se permita a eleição de foro, é preciso que essa eleição não seja aleatória, como no caso em análise. A utilização da cláusula de eleição de foro de forma aleatória fere o principio do juiz natural, insculpido no artigo 5o,inc. LIII da Constituição Federal, pois não guarda qualquer critério legal de fixação da competência territorial. Em casos de eleição de foro de forma aleatória, o Tribunal de Justiça do DF, antes da reforma processual, já tinha entendimento de que a cláusula de eleição do foro de forma aleatória, é abusiva, e permite o declínio da competência de oficio pelo juiz. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. INEFICAZ. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. 1. A cláusula de eleição de foro deve ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, antes da citação, se for abusiva ou dificultar o acesso do réu ao Poder Judiciário. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda é inadmissível. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1640505, 0733452-22.2022.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJe: 01/12/2022.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. PARTES NÃO RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO, SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. REMESSA DE OFÍCIO. 1. Conquanto o consolidado entendimento na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça reconheça que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, o Código de Processo Civil de 2015 disciplinou, no artigo 63, §3o, que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Portanto, “o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie.” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 – GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). 2. No caso, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita (registrando que o domicílio do representante não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica) e o bem imóvel objeto da transação está situado em outro Estado da Federação. 3. Desse modo, ante a abusividade da cláusula de eleição de foro, considerada aleatória, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC, e reputada ineficaz, mister a remessa dos autos, de ofício, para o juízo do foro de domicílio do réu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1628761, 0727546-51.2022.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 07/11/2022.) Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO ao pedido de antecipação de tutela, para manter a decisão agravada na íntegra. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, ficando dispensadas as informações. P. I. Brasilia, 28 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital